Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003470-10.2021.8.11.0000
Impetrante: Jean Peterson de Camargo
Paciente: Pedro Paulo de Camargo Filho
Impetrado: 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Pedro Paulo de Camargo Filho, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar.
No entanto, alega que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, inclusive porque ao decretar a custódia preventiva e ao indeferir o pedido de liberdade provisória a magistrada teria se limitado a aduzir argumentos genéricos, sem mencionar as circunstâncias do caso concreto que legitimariam a custódia e sem examinar as teses defensivas.
Ressalta os predicados pessoais do beneficiário, afirmando que ele é primário, tem residência fixa no distrito da culpa e exerce atividade lícita, razão pela qual a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para resguardar a ordem pública e a incolumidade da vítima.
Por fim, assevera que a constrição preventiva é desproporcional, pois mesmo que o agente seja condenado pelos crimes que lhe são imputados, certamente cumpriria a eventual pena em regime diferente do fechado.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 78251955).
Acostou documentos (Ids. 78251956 a 78251958).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos documentos que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima, tendo em vista os antecedentes criminais do paciente pela prática de delito análogo e a sua aparente periculosidade e descontrole emocional.
No caso, consta dos autos registro de outro processo por crimes relacionados à violência doméstica, de modo que, aparentemente, o agente voltou a cometer delitos da mesma ordem.
Ademais, a própria vítima consignou ter medo do paciente, que demonstraria descontrole emocional e agrediu a ofendida com um pedaço de madeira, além de ameaça-la, de modo que existe o fundado risco de que em liberdade ele continue a delinquir, fato que permite a decretação da prisão preventiva.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da incolumidade da ofendida.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo no distrito da culpa e primariedade, entendo que eles foram parcialmente afastados pela confirmação de que o paciente ostenta antecedentes criminais.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator